Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). REJEIÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA. AÇÃO DE SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO POR 1 ANO. DECURSO DO PRAZO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito de recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo esbarra no disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15, que determina a imediata produção de efeitos na hipótese de sentença que confirma a tutela provisória, como no presente caso.
2. Evidenciada a necessidade e a utilidade no ajuizamento da presente ação, repele-se a assertiva de ausência de condição da ação, sob o argumento de perda do interesse processual (de agir).
3. Segundo preceitua o art. 493 do CPC/15, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
4. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
5. Contudo, segundo o § 4o do mesmo artigo 313, o prazo de suspensão do processo nas hipóteses mencionadas nunca poderá exceder 1 (um) ano.
6. No caso dos autos, após um ano de suspensão, o processo voltou a tramitar, diante da ausência de julgamento da ação em curso na Justiça Federal.
7. Ausente declaração de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, permanece hígido o direito do Autor em imitir-se na posse do imóvel por ele regularmente adquirido. Precedentes deste eg. TJDFT.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.